Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-69.2022.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001803-69.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 031.887.241-28 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. INCLUSÃO DE ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO E QUINQUÊNIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto por servidora municipal, condenando o Município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade em 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, no período de 01/06/2017 a 31/04/2021, com incidência de juros e correção monetária, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, até a publicação da EC nº 113/2021. O embargante alega omissão quanto (i) à definição da composição do vencimento do cargo efetivo para cálculo do adicional e (ii) à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar as parcelas que compõem o vencimento do cargo efetivo para fins de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, apenas o recorrente vencido responde pelas custas e honorários, não havendo previsão legal para condenação do recorrido vencido, razão pela qual inexiste omissão no ponto relativo à verba advocatícia.

5.

O acórdão, ao fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, deixou de explicitar que tal vencimento é composto não apenas pelo salário-base, mas também por adicionais de qualificação e quinquênios, verbas de caráter permanente que integram o vencimento nos termos do art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 148/92.

6.

A omissão deve ser suprida, esclarecendo-se que o cálculo da diferença do adicional de insalubridade deve incluir os referidos adicionais e quinquênios, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto pela Reclamante, ora embargada, possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e condeno o Município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 30%, levando em consideração a base de cálculo o vencimento do cargo efetivo do servidor, referente ao período de 01/06/2017 a 31/04/2021, com dedução dos valores já adimplidos, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.”.

O Embargante alega que há omissão no julgado, quanto à composição do vencimento do cargo efetivo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, bem como quanto à condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001803-69.2022.8.11.0059

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Fabricio de Oliveira Lima

Embargado(s):

Município de Porto Alegre do Norte/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a alegação de que a decisão foi omissa quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, destaco que para que o Reclamado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, as custas processuais e a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende o Embargante. Portanto, não há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

No que tange a omissão quanto à composição do vencimento do cargo efetivo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, verifico que razão assiste ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade considerando como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, não especificou quais verbas compõem esse vencimento.

Conforme se extrai dos autos, o servidor recebe, além do salário base, adicionais de qualificação e quinquênios, que possuem caráter permanente e, portanto, integram o vencimento do cargo efetivo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 93 da Lei Complementar Municipal nº 148/92.

Assim, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para esclarecer que o pagamento das diferenças salariais deve considerar inclusos no vencimento efetivo os adicionais de qualificação e quinquênios, que gerará dos reflexos sobre férias, terço constitucional e 13º salário relativos àquele período.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o pagamento das diferenças salariais deve considerar inclusos no vencimento efetivo os adicionais de qualificação e quinquênios, que gerará reflexos sobre férias, terço constitucional e 13º salário relativos àquele período.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025